Tribunal: TJSP
Processo: 1070297-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão por desistência do adquirente – Recurso contra sentença de procedência, que determinou devolução de 90% do valor pago – Cabimento – Autora consumidora final, pois adquirente Contrato sujeito às regras do CDC – Abusividade da cláusula contratual que prevê retenção desmedida sobre os valores pagos, porquanto impõe ao consumidor desvantagem exagerada,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão por desistência do adquirente – Recurso contra sentença de procedência, que determinou devolução de 90% do valor pago – Cabimento – Autora consumidora final, pois adquirente Contrato sujeito às regras do CDC – Abusividade da cláusula contratual que prevê retenção desmedida sobre os valores pagos, porquanto impõe ao consumidor desvantagem exagerada, propiciando enriquecimento sem causa da vendedora, que poderá renegociar o bem – Percentual de retenção de 20% que se afigura mais razoável nas circunstâncias e se mostra de acordo com o entendimento sedimentado nesta Câmara – Sucumbência mínima da autora que não altera a distribuição desse ônus feita pela sentença – Recurso provido em parte, com observação.